Tribunal: TJDFT
Processo: 0718023-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP C/C PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADO CONDENADO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, dentre outras atribuições, tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 66, inciso VII, da Lei no 7.210/1984.
2. Nesse contexto, foi deduzido o pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 junto à VEP/DF, cujo objeto era a diminuição da superlotação no estabelecimento prisional, tendo sido proferida decisão concessiva da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
3. Pelo pedido de providências em referência, adotado pelo Juízo da Execução Penal, ficou autorizada a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sob determinadas condições.
4. No caso, o agravado não preenche os requisitos previstos no pedido de providências, vez que cumpre pena por roubo, praticado com grave ameaça à vítima, mediante arma de fogo.
5. Recurso conhecido e provido.